Tribunal: TJBA
Processo: 8002709-86.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002709-86.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO

APELADO: MONTEC ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO EQUIVOCADO. DÍVIDA SUPERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 1.184, DO STF. RECURSO PROVIDO.

- CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

- RAZÕES DE DECIDIR

2. Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal, verifica-se que a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso.

3. Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, as execuções fiscais devem ser extintas se o valor do crédito inferior a R$ 10.000,00, observando-se também a ausência de movimentação útil no feito por mais de um ano, o que não se verifica no presente caso, considerando que a dívida executada é de R$ 37.935,60 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

- DISPOSITIVO E TESE

5.

RECURSO PROVIDO
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 282, § 1º e 485. Tema n. 1.184, do STF e Resolução CNJ nº 547/2024.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002709-86.2024.8.05.0074
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
e Apelado

MONTEC ENGENHARIA EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do oto do relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA